Tribunal: STF
Processo: MS 20930
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-29
Data de publicação: 1989-06-29

Ementa:
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA O CARGO DE  MINISTRO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. Alegação de não  ter  o  nomeado  exercido  efetiva
atividade  profissional  por  mais  de  dez  anos,  além  de  já  ter
ultrapassado o limite de idade para a investidura.
         I - O artigo 123 da Constituição dá ensejo a que  se  admita
como efetiva atividade profissional, o  exercício  da  advocacia  tal
como previsto no artigo 71 do Estatuto da Ordem  dos  Advogados,  não
cabendo restringi-la à advocacia forense. Por outro lado,  a  efetiva
atividade profissional, de que cuida a  Constituição,  não  pode  ser
concebida como exercício do qual não  seja  permitido  o  afastamento
eventual do advogado, ainda que para investir-se em cargo  ou  função
pública temporários.
         II - Para a investidura no  cargo  de  Ministro  do Superior
Tribunal Militar, não é invocável a norma do artigo 93, inciso IV  da
Constituição, que limita em sessenta e cinco anos a idade do nomeado,
pois tal norma tem por escopo estabelecer o tempo Mínimo do exercício
da judicatura para efeito de  aposentadoria  facultativa  aos  trinta
anos. O artigo 123 da Carta não  reproduz  a  norma,  em  relação  ao
Superior Tribunal Militar.
         Mandado de segurança indeferido, ressalvada a  via ordinária
ao impetrante, vencido nessa parte o Relator.